Tribunal: TJES
Processo: 0000566-89.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000566-89.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN RANGEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2
°,
INCISO
V
, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,

(DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 71, TOD
OS

DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 713 DO STF.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.
2. No caso, o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais discorrem sobre as hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de não conhecimento do recurso.
3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO DE YAGO GONÇALVES AVELINO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Rangel da Silva
contra a r. sentença de fls.
528/530v
, prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2
°,
inciso
V
,
c/c
artigo 14, inciso II
(duas vezes)
,
na forma do artigo 71, tod
os do Código Penal
, à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime fechado para
início de
cumprimento de pena.

A Procuradoria de Justiça, em

parecer
a
costado no
id.
5145569
,
suscita
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso d
efensivo,
sob o argumento de que
o efeito devolutivo do recurso de apelação oriundo da decisão do Tribunal do Júri é vinculado ao fundamento apontado na interposição.

Nessa linha intelectiva, manifesta-se no seguinte sentido,
in verbis
:

“
[...] In casu, embora o apelante tenha especificado na peça de interposição do recurso de apelação de que a irresignação estaria sendo pautada no art. 593, inciso III, alíneas "c", do Código de Processo Penal, conforme consta na ata de julgamento de fls. 528/530vº, verifica-se das razões recursais que não há correlação com os fundamentos expostos no inconformismo, posto que inexiste qualquer delimitação do tema acerca de que ocorreu erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, o que por certo, obsta o conhecimento do recurso de apelação [...].”.

Pois bem.

Como sabido,
conforme estabelece
a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

Em outros termos, nas apelações oferecidas no procedimento do Tribunal do Júri, o recurso se restringe ao que consta na petição de interposição recursal
.

Dito isso,
in casu
, depreende-se da ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri às fls. 517/518v,
que
a defesa do acusado interpôs recurso de apelação na forma do artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que diz respeito especificamente
às hipóteses em que “
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”
.

Nesse sentido, nos termos da
aludida
Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal
, no caso em apreço,
o
s requerimentos da defesa estão limitados aos fundamentos relacionados à aplicação da pena.

Ocorre que, conforme assentado pela Procuradoria de Justiça, analisando detidamente as razões recursais de fls.
542/550
, verifica-se que a defesa de Jonathan Rangel da Silva sustenta a ocorrência de nulidade na sessão do Júri
por cerceamento de defesa
, bem como assenta que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, situações que estão abarcadas nas alíneas “a” e “d”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, que discorrem respectivamente sobre a ocorrência de nulidade posterior à pronuncia, e quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessa feita, conclui-se que o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais
discorrem
sobre as hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto,
hipótese de não conhecimento do recurso
.

A esse respeito, oportuno colacionar
arestos
deste eg. Tribunal de Justiça.
Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Preliminar:
A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados,
ab initio
, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso
. 2. No presente caso,
o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas a, do CPP, ao passo que as razões recursais versam sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF
.
[...]
5. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. (TJES; APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Preliminar:
A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso
. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, ao passo que as razões recursais versão sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c e d, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso na parte que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF. Preliminar acolhida.
[...]
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal
. Precedentes TJES. (TJES; APCr 0008896-67.2015.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/08/2020; DJES 23/10/2020).

Assim sendo, à luz do exposto,

ACOLHO

a preliminar suscitada
pela Procuradoria de Justiça
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Rangel da Silva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)